Tribunal: TJMT
Processo: 0023877-25.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023877-25.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO RICARDO DA SILVA - CPF: 027.189.891-73 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA ALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – DOLO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

A negativa de autoria do delito dissociada de elementos probatórios mínimos a evidenciá-la não pode ser utilizada para fins de absolvição, especialmente quando a autoria do agente está demonstrada pelo caderno de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023877-25.2017.8.11.0055

APELANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Reginaldo Ricardo da Silva, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal

(id. 107278101).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, argumenta que não tinha conhecimento de que o documento utilizado era falso. Sustenta não haver provas suficientes acerca do seu dolo no crime de uso de documento falso, postulando, ao final, sua absolvição (id. 111384973).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 116483950).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 116802481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do delito, sob o argumento de que não há provas acerca do dolo do apelante.

A denúncia narra o seguinte:

“[...] em data e horário que não se pode precisar, sabendo ser no mês de novembro de 2013, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado REGINALDO RICARDO DA SILVA, fez uso de documento falso, consistente na apresentação de histórico escolar de conclusão do ensino médio falsificado, conforme ofício de fls 07 e documentos de fls. 08/10.

Evola-se dos autos que o denunciado se inscreveu no concurso para o cargo de soldado da PMMT/2013, do edital nº 002/2003-SAD-SESP/MT de novembro de 2013 e, quando já estava na fase de entrega de documentos, o denunciado apresentou histórico escolar falso.

Segundo consta, a comprovação de conclusão de ensino médio era pré-requisito para aprovação naquela fase do concurso.

Apurou-se ainda que, após a denúncia anônima narrando o uso do documento falso por parte de Reginaldo, a Gerência do Núcleo de Formação de Tangará da Serra encaminhou o documento à Assessoria Pedagógica do município a fim de constatar a veracidade, ou não, do documento apresentado pelo candidato.

Ato contínuo, a Assessora Pedagógica, Sra. Eunice Ramos, informou, por meio do ofício 016/2016 (fls 07), que ‘Reginaldo Ricardo da Silva não concluiu o ensino médio na EE Ernesto Che Guevara, sendo falso o histórico escolar apresentado por ele’.

Restou apurado que, à época dos fatos surgiram outras denúncias de falsificação de documentos daquela Escola, sendo que o suspeito das falsificações era o ex-secretário Sr. André Alves dos Santos [...]”
(sic do id. 107284079 – pág. 05).

A materialidade delitiva é comprovada pela Sindicância que tramitou no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar, bem assim pelo ofício n. 016/2016 – SEDUC (id. 107284079 – pág. 20), que atestou a falsidade do documento.

Da mesma forma, a autoria delitiva é certa.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Eunice Maria Cipriano descreveu que foi questionada pela Polícia Militar acerca da veracidade do histórico escolar apresentado pelo apelante. Aduziu que questionou a escola acerca da autenticidade do documento e que foi constatado que o certificado apresentado não tinha sido emitido pela Escola Estadual
Che Guevara
. Afirmou que tiveram outros casos de documentos falsificados supostamente expedidos pela Escola
Che Guevara
(relatório de mídias contido no id. 107284095).

Também em juízo, o PM Diego Alves Furquim, responsável pela sindicância realizada pela Corregedoria Militar, salientou que o apelante era aluno soldado e que, durante o curso de formação, chegou a informação de que alguns alunos tinham apresentado documento falso para a comprovação do nível de escolaridade. Relatou que a denúncia incluía outros alunos soldados e que os documentos foram encaminhados para Cuiabá, para averiguação. Disse que questionou o apelante, momento em que ele confessou ter pago R$500,00 ou R$700,00 para uma pessoa para obter o documento falsificado (relatório de mídias contido no id. 107284095).

Durante a fase inquisitiva, o apelante asseverou o seguinte:

“[...] Que André cobrou o valor de 700,00 para que pudesse realizar três provas, sendo cada uma referente à conclusão dos anos em aberto. Que foi orientado a realizar a prova mas que André não poderia acompanha-lo até a escola, mas que seria realizada a sua matricula e que traria a prova para ser realizada na cidade. Porem posteriormente foi informado que não haveria a necessidade de realizar a prova, que pela amizade, entregaria já o diploma e que a partir desse momento estaria formado no Ensino Médio, sendo informado que todas as medidas legais foram adotadas para tal certidão [...]”
(sic do id. 107284079 – pág. 34).

Em juízo, o apelante afirmou que, antes de ser aprovado no certame público, decidiu concluir o ensino médio, motivo pelo qual procurou a Escola Técnica Pirâmide e o CEJA (Centro de Estudos de Jovens Adultos) para obter algumas informações. Explicou que na primeira instituição cobrou valor superior ao que podia pagar e que a segunda exigiu o estudo por mais de 01 (um) ano.

Asseverou que decidiu procurar a Escola
Che Guevara,
pois foi informado que a unidade também tinha programa de conclusão de ensino médio. Disse que conhecia o servidor e secretário da escola, Sr. André Alves dos Santos, que esclareceu o processo para obtenção do certificado, dizendo que deveria pagar a quantia de R$ 700,00 e realizar uma prova.

O apelante narrou que, em determinado dia, realizou a suposta prova na Escola
Che Guevara
na companhia de inúmeras outras pessoas e, após receber o documento, o entregou à Comissão do Concurso da Polícia Militar. Argumentou que não tinha conhecimento de que o documento era falso, bem como esclareceu que nunca estudou na Escola Estadual
Che Guevara
.

Em que pese a afirmativa defensiva, observo que as declarações destoam dos demais elementos e são, em alguns momentos, contraditórias.

Ao ser ouvido perante a Corregedoria da Polícia, o apelante afirmou que não realizou qualquer exame, tendo apenas pagado o valor de R$700,00 (setecentos reais) e recebido o documento falsificado. Em contrapartida, sob o crivo do contraditório, o apelante disse que chegou a fazer uma prova, inclusive na presença de outras pessoas no local.

Além disso, a defesa tenta construir a narrativa de que a diretora da escola, Sra. Noeli Ferreira, tinha conhecimento da suposta prova aplicada, bem assim que essa assinou o certificado de conclusão do ensino médio.

Nada obstante, a defesa não arrolou nenhuma testemunha capaz de comprovar suas alegações e, ao contrário, apenas questionou o porquê da acusação não as ter arrolado.

Ora, o art. 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (CPP, art. 189), o que não ocorreu
in casu.

Nesse contexto, inviável acolher tal afirmação, pois o ordenamento repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual.

Ademais, a alegação de que André levou o apelante a erro também não merece acolhimento, sobretudo porque pouco crível que o apelante tenha acreditado que o mero pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), sem a conclusão de nenhuma prova ou curso, o tenha aprovado no ensino médio, especialmente após, conforme afirmou, ter procurado diversas escolas e instituições de ensino e ciente de todo o processo para a conclusão de seu ensino.

Diante das contradições dos autos, a Magistrada Singular buscou compreender o procedimento padrão para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, encontrando informações totalmente diferentes do que alegado pelo apelante.

Vejamos:

“[...] constata-se que esta Magistrada, em busca da verdade real dos fatos, efetuou pesquisas na rede mundial de computadores, notadamente em sites ligados a SEDUC/MT (Secretaria de Estado de Educação), bem como, Ministério da Educação no âmbito do Governo Federal, momento em que tomou conhecimento dos seguintes fatos:

Primeiro, o Governo do Estado de Mato Grosso realiza o Exame Supletivo online, no qual o “candidato” comparece em unidades escolares estabelecidas pela SEDUC e, de forma virtual, realiza o referido exame com o propósito de se concluir o ensino médio.

Não bastasse isso, em segundo, o Governo Federal, por meio do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, realiza o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), no qual os “candidatos”, nos moldes da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realiza uma prova com a finalidade de se obter o certificado de conclusão do ensino médio.

Registra-se, por ser oportuno, que ambos os testes promovidos pelo Poder Público são gratuitos, ou seja, os candidatos não precisam desembolsar qualquer valor para participar dos testes e, por consequência, concluir o ensino médio.

Portanto, evola-se dos autos que o réu Reginaldo Ricardo da Silva, dolosa e conscientemente, realizou o pagamento de determinado valor pecuniário para o servidor André, secretário da Escola Estadual Ernesto Che Guevara, estabelecida no Assentamento Antônio Conselheiro, com o propósito de que este falsificasse o seu histórico escolar (já que não tinha concluído o ensino médio, tampouco, estudado na referida unidade escolar) para que fosse apresentado à Comissão do concurso público de soldado da Polícia Militar e, por consequência, comprovar um dos requisitos para ingresso no cargo de soldado, qual seja, “ter concluído o ensino médio”.

Infere-se dos autos que o réu, com o propósito de concluir o ensino médio de forma menos desgastante e trabalhosa (já que no CEJA tinha que frequentar aulas diárias para concluir o ensino médio), resolveu procurar o referido servidor e, após pagá-lo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), obteve o histórico escolar falso. [...]”
(sic do id. 107278101).

Diante do exposto, entendo que as declarações pontuais das testemunhas Eunice Maria Cipriano e PM Diego Alves Furquim, aliada às contradições dos depoimentos do apelante, são suficientes para comprovar que esse utilizou de documento falso para ser aprovado no concurso público de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não havendo falar em ausência de dolo.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022